Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710581-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: IRINEIA BRETAS GUERREIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contra a r. decisão (id 24798110), proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização (processo no 0706121-82.2020.8.07.0017), ajuizada por IRINÉIA BRETAS GUERREIRO, que deferiu a antecipação de tutela para determinar que o agravante interrompa a cobrança da dívida relativa ao contrato no 221749865, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada cobrança realizada, bem como determinou a baixa da inscrição do nome da autora no SERASA. Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que o valor fixado a título astreinstes foi excessivo e não teve limitação, deixando de se tornar meio de coerção para cumprimento de obrigação, mas apenas de sanção. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que a multa seja revogada ou limitada. Preparo regular (id 24798112). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade, ante a ausência de interesse recursal. Com efeito, da análise das razões e do pedido recursais, infere-se que o propósito do agravante é exclusivamente afastar a multa cominatória ou limitá-la. Como é cediço as astreintes é um instrumento processual que tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial. Todavia, na espécie, o próprio agravante informou nos ids 88678178 e 88678179 dos autos originários que cumpriu integralmente, no prazo estipulado, a determinação judicial, logo, não há que se falar em interesse recursal em suprimir ou limitar as astreintes, pelo menos neste momento processual, posto que a sanção só seria efetivamente aplicada em caso de descumprimento da determinação judicial. Ademais, de acordo com o posicionamento pacificado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, não há preclusão, em regra, da decisão judicial que fixa a multa cominatória, podendo, caso necessário, rediscutir o tema em outro momento oportuno. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora